Tribunal: TJBA
Processo: 8035012-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035012-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: LEONARDO MARTINS FILHO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. APELAÇÃO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. APELAÇÃO DO AUTOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais referentes a dezoito contratos de empréstimo pessoal não consignado, declarando abusivas as taxas de juros praticadas e determinando o recálculo de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com restituição simples dos valores pagos a maior, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2 – A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial para aferição da adequação dos juros remuneratórios, devendo ser analisada a abusividade caso a caso.

3 – Taxas de juros que superam em mais de três vezes a taxa média de mercado para a mesma modalidade e período evidenciam, no caso concreto, abusividade capaz de justificar a intervenção judicial, ainda que se considerem as particularidades do nicho de atuação da instituição financeira.

4 – O reconhecimento da abusividade de encargos contratuais e a consequente revisão do contrato não são
suficientes para a configuração do
dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de efetivo dano extrapatrimonial, inexistente no caso.

5 – A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único/CDC, pressupõe a inexistência de engano justificável. A cobrança fundada em cláusula contratual vigente, posteriormente declarada abusiva, configura exercício de direito que se supunha legítimo, autorizando apenas a restituição simples.

6 – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, dentro da faixa legal do art. 85, §2º, do CPC, em proporção adequada à complexidade da causa e à sucumbência recíproca.

7 – Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8035012-52.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
LEONARDO MARTINS FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .